Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711766-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MAXIMA S.A. APELADO: ALMIR VIEIRA GOMES APELADO: ALMIR VIEIRA GOMES APELANTE: BANCO MAXIMA S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora